Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715058-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO FERNANDO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de ID no 40164584, tendo em vista que, nos termos do art. 12, §3o da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020, o pedido de sustentação oral deve ser realizado 48h (quarenta e oito horas) antes do início da abertura da sessão no qual o processo está pautado. O presente recurso foi incluído na pauta da 16a sessão virtual em 27/09/2022 (Id. 39726627). A aludida sessão foi aberta em 07/10/2022, sendo intempestivo o pedido de retirada de pauta realizado em 10/10/2022. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora